Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707801-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO D E S P A C H O Intime-se o agravante a recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, uma vez que, de acordo com o código de barras, o comprovante de pagamento de ID 24425928 não corresponde ao respectivo preparo juntado aos autos (ID 24425923). Brasília , 29 de março de 2021 20:24:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator